Tribunal: TJDFT
Processo: 0708274-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708274-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: MARCELO HENRIQUE FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56439066), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por BANCO ALFA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de MARCELO HENRIQUE FERREIRA, indeferiu o pedido de envio de ofício à SEFAZ/DF. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 185782839 dos autos de referência): Nada a prover quanto ao pedido de envio de ofício ao SEFAZ-DF. É comum o uso de toda a via possível pelos exequentes com o fito de se desvencilharem dos custos inerentes ao processamento da demanda, na forma do art. 82 do CPC. A colação de resposta do SEFAZ, tem o único condão de afastar a necessidade da parte autora de promover as buscas de imóveis ao e-RIDF, com o recolhimento dos emolumentos necessários, o que não é de se admitir. As vias ordinárias de localização de bens imóveis são suficientes para a satisfação da dívida, sendo inservível juntada do documento requerido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS E-RIDF E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida tão extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 12654705, 07097987420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, se houvesse pagamentos de IPTU em nome do Executado, certamente estes apareceriam na consulta ao INFOJUD de ID 92512757 e ss., o que não ocorreu, razão pela qual o pedido deve ser indeferido. Assim, retornem os autos ao Arquivo Provisório. Irresignado, o recorrente informa ter diligenciado sem sucesso junto ao Juízo, com pesquisa de bens nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, além de todos os cartórios de imóveis do Distrito Federal. Explica que a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF objetiva averiguar se há IPTU em nome do agravado, tendo em vista a situação irregular de grande parte dos imóveis do Distrito Federal. Aponta a ocorrência de venda de imóvel em 9.1.2023 no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (ID 183471651, p. 4 dos autos de referência), não sendo suficiente a consulta ao INFOJUD ocorrida há cerca de três anos. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição de ofício à Secretária de Fazenda-SEFAZ, a fim de localizar imóveis registrados em nome do agravado. É o relato do necessário. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência, pois constato que, de fato, o recorrente forneceu todos os elementos para demonstrar as tentativas frustradas de localização de bens em nome do agravado, mediante consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, além de todos os cartórios de imóveis do Distrito Federal. Logo, há inequívoca comprovação de que a parte credora busca, incessantemente, encontrar patrimônio e, com isso, satisfazer o crédito constante da cédula de crédito bancário (ID 23423032 dos autos de referência). O pedido de expedição de ofício à SEFAZ se justifica ante a peculiaridade da situação fundiária no DF, não suprida tal diligência pela pesquisa realizada via INFOJUD, porquanto esta não alcança informações relativas a eventuais bens irregulares, em que o nome do devedor consta como contribuinte do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, a fim de possibilitar futura penhora de direitos possessórios ou de aquisição. Colha-se julgado desta egrégia Corte no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. COOPERAÇÃO DO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CABIMENTO. 1. Na hipótese, o agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram praticadas diversas diligências, que resultaram infrutíferas. 2. Dada a peculiaridade fundiária do Distrito Federal, no qual existem diversos imóveis de valor econômico considerável não regularizados no Registro de Imóveis, mas que possuem cadastro na Secretaria da Fazenda, para cobrança de IPTU, a expedição de ofício à SEFAZ surge como meio de pesquisa viável para constrição de bens e, consequentemente, satisfação da dívida. 3. Em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), uma vez esgotados os meios para a localização de bens penhoráveis da parte executada, mostra-se cabível a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ, para a obtenção de informações quanto à existência de eventuais imóveis vinculados à parte agravada, com a finalidade de assegurar a efetividade do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1775685, 07314929420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a última pesquisa ao INFOJUD foi realizada em fevereiro de 2020 (ID 56809717 dos autos de referência), portanto, há mais de três anos. Diante disso, a intervenção do Poder Judiciário revela-se possível, sobretudo porque a Secretaria de Fazenda do DF somente fornecerá tais elementos a partir de demanda oficial. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a expedição de ofício à Secretária de Fazenda-SEFAZ, a fim de localizar imóveis registrados em nome do agravado. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador